Tribunal: TJMT
Processo: 0012190-79.2014.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012190-79.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ANDRE QUAINI - CPF: 658.743.580-72 (APELADO), DANIELA RITTERBUSCH QUAINI - CPF: 957.527.810-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN - CPF: 665.889.280-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BRESOLIN - CPF: 552.334.570-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012190-79.2014.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RICARDO ANDRE QUAINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA- JUROS REMUNERATÓRIOS NA CPRF - INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS - INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67 - LEGISLAÇÃO PERTINENTE À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

São inaplicáveis as disposições das Cédulas de Crédito Rural às Cédulas de Produto Rural Financeira, por serem títulos distintos, em especial porque a legislação concernente à CPR e CPRF não aborda a aplicação subsidiária do Decreto-Lei 167/67.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC).

Ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões expostas pelo apelante não combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012190-79.2014.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RICARDO ANDRE QUAINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos Execução julgados parcialmente procedentes para limitar os juros remuneratórios em 12% a.a e a multa moratória em 2%. Reconhecer o excesso de execução e determinar o recálculo da dívida, com condenação do embargado às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega a impossibilidade de se limitar os juros em 12% a.a, a legalidade da cobrança de juros capitalizados e da comissão de permanência, bem como que esta última pode incidir em substituição a esse encargo, correção monetária, juros e multa contratual.

Aduz que os honorários não podem ser fixados em valor excessivo e pede a aplicação do princípio da causalidade, para inverter os ônus em desfavor dos apelados.

Contrarrazões no id n.

106199951.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012190-79.2014.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RICARDO ANDRE QUAINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O contrato sub judice cuida-se de Cédula de Produto Rural Financeira n. 179976 (id. n 106192968 - Pág. 8) celebrada em 08/04/2005.

Os Embargos à Execução foram parcialmente providos, para reduzir os juros remuneratórios a 12% ao ano, bem como a multa moratória para 2%.

Assim, as irresignações relativas à capitalização de juros, comissão de permanência sequer devem ser conhecidos, pois estão em desacordo com os termos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Para alterar os juros, a sentença teve como fundamento a aplicação subsidiária do Decreto-Lei 167/67, que regula as relações existentes na emissão de cédulas de crédito rural.

Todavia, o mais recente posicionamento do STJ, na 3ª e 4ª turma é de que são inaplicáveis as disposições das Cédulas de Crédito Rural às Cédulas de Produto Rural Financeira, por serem títulos distintos, em especial porque a legislação concernente à CPR e CPRF não aborda a aplicação subsidiária do Decreto-Lei 167/67.

Mutatis mutandis:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLANTIO. POSSIBILIDADE. 4. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, autorizando a pactuação dos juros de mora à taxa anual de 12% (doze por cento), percentual que não viola o disposto no Decreto n. 22.626/1933. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1049984/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017).

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - CPR-F. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. JUROS DE MORA. MULTA MORATÓRIA.1. RECURSO ESPECIAL DO EXECUTADO/EMBARGANTE: 1.7. Inaplicabilidade da limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, prevista no art. 5º, p. u., do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural - CCR .3. RECURSO ESPECIAL DO EMBARGANTE DESPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DO EMBARGADO PROVIDO. (REsp 1435979/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 05/05/2017)

Por consequência, deve ser reformada a sentença nesse ponto para manter os juros remuneratórios fixados na cédula.

O apelante também recorre da fixação da verba honorária.
C
onforme o caput do art. 85 do CPC a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Já o
caput
do art. 86 do CPC, enuncia que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

Sobre a matéria:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:
AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

Os autores pleitearam na inicial
: prescrição do título, redução dos juros e multa, anulação cláusula inadimplemento, (id n. 106197962 - Pág. 25).

Dos 04 pedidos formulados, os autores tiveram reconhecido o direito apenas à redução da multa mroatória. Assim, a sucumbência ser rateada em 25% para o apelante e em 75% para os apelados.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento
para manter os juros remuneratórios contratados. Com isso, redimensiono a sucumbência em 25% para o apelante e em 75% para os apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021